Tribunal: TJDFT
Processo: 0024940-06.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO OPERADA PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR.

1. Incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se interromper a prescrição. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.

2. Recurso de apelação desprovido.